Tribunal: STF
Processo: ARE 1502121
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INVERTIDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 219/DF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INVERTIDA APLICAÇÃO DA ADPF 219 AOS JUIZADOS ESPECIAIS POSSIBILIDADE - R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXV, LIV, LV; 93, inc. IX e 102, § 4º, todos da Constituição da República. Defende a impossibilidade de que o Estado de São Paulo seja obrigado “à elaboração de cálculos à título de execução invertida, com lastro na ADPF 219” (e-doc. 9, p. 2), tendo em vista que “a decisão na ADPF 219 não se aplica ao presente caso, pois buscou fundamentos em elementos de fato e de direito aqui ausentes”, por exemplo, “a conformação orgânica, abrangência territorial e estrutura material da União e do INSS (autarquia especialmente afetada), que não estão presente no polo passivo” e “a vulnerabilidade dos jurisdicionados no Juizado Especial Federal - majoritariamente trabalhadores de baixa renda e destinatários de programas de assistência social) - agudamente maior que a de servidores concursados, domiciliados em centros urbanos e devidamente assistidos por advogados que têm na elaboração de cálculos atividade inerente ao seu múnus” (e-doc. 9, p. 8). Pontua que, no contexto estadual, inexiste estrutura administrativa “para que seja possível determinar a deflagração da execução invertida” (e-doc. 9, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão do E. Juízo de primeiro grau que determinou que a agravante traga aos autos o cálculo do valor devido, eis que possui peritos em contabilidade no seu corpo de servidores. 



    Houve o deferimento da concessão da tutela recursal, fls. 23/24. As contrarrazões foram apresentadas, às fls. 32/35. 



    É o relatório.



    O recurso não comporta provimento. 



    Embora tenha havido decisão de forma diversa, concedendo a tutela recursal, esta Turma passou a entender que não há nenhuma razão para afastar a aplicação da r. decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 219, do Colendo Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Há expressa menção da aplicabilidade ao sistema dos Juizados Especiais, de modo que se faz possível, neste caso, obrigar a executada a apresentar os cálculos.



    No mesmo sentido:



    (...)



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 2-4).



    5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Pois bem. No julgamento da ADPF nº 219/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal consignou, nos termos do voto proferida pelo Relator, “ser legítimo determinar à União que proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito”. A ADPF nº 219/DF ficou assim ementada:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 



    JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.”



    (ADPF nº 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/05/2021, p. 07/10/2021; grifos acrescidos).



    7. Na ADPF nº 219/DF, a União argumentou que impor à parte devedora o ônus processual que na verdade seria do credor contrariaria preceitos fundamentais como o da separação dos Poderes (art. 2º, CRFB), semelhante à alegação do ora recorrente. Nesse sentido, colaciono trecho do voto do e. Min. Edson Fachin:



    “Assim, na busca pela efetividade na prestação jurisdicional, os magistrados dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, assim como de outras Seções Judiciárias, como relatado nas informações prestadas nestes autos, tem atribuído à Fazenda Pública o ônus de apresentar os cálculos do valor devido após o trânsito em julgado dos processos em que figura como ré. 



    Diante do contexto principiológico acima tratado, não me parece violar qualquer dos princípios constitucionais invocados na petição inicial a distribuição pelo magistrado do ônus de apresentação do cálculo entre as partes na execução de demandas de trato sucessivo, atendendo às particularidades do caso concreto e à situação subjetiva das partes envolvidas. 



    Não há violação aos princípios da legalidade, da competência legislativa ou da separação dos poderes, pois não se trata de legislar sobre direito processual, mas de adequadamente aplicar os princípios que orientam o direito processual e o procedimento dos Juizados Especiais às demandas em que é parte um hipossuficiente, muitas vezes sequer assistido por advogado. Exigir dessa parte que, para a satisfação do seu crédito, seja apresentado o discriminativo de cálculo atualizado, poderá resultar na violação ao princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV).”



    (ADPF nº 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/05/2021, p. 07/10/2021).



    8. Desse modo, não subsiste a alegação de que a execução invertida viola o art. 2º da Constituição da República.



    9. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a questão posta nos autos com amparo no entendimento firmado por esta Suprema Corte, segundo o qual a execução invertida viabiliza o respeito à garantia dos princípios orientadores do direito processual e do procedimento dos Juizados Especiais.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator